Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-42.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução. Título judicial. Acordo homologado em pedido de falência. Início da fase de cumprimento de sentença quando já pendente pedido de recuperação judicial formulado pela executada, a cujos efeitos subordinado o crédito objeto do presente feito. Posterior aprovação do plano de recuperação em assembleia, com a devida homologação judicial. Execução extinta por força do efeito novacional operado

Ementa:
Execução. Título judicial. Acordo homologado em pedido de falência. Início da fase de cumprimento de sentença quando já pendente pedido de recuperação judicial formulado pela executada, a cujos efeitos subordinado o crédito objeto do presente feito. Posterior aprovação do plano de recuperação em assembleia, com a devida homologação judicial. Execução extinta por força do efeito novacional operado mediante a inclusão do crédito exequendo no plano aprovado. Sentença que impôs à executada custas e honorários relativos à execução por aplicação do princípio da causalidade. Descabimento. Início indevido da fase de cumprimento de sentença, em meio ao stay period. Encargos sucumbenciais afastados. Decisão reformada nessa parte. Apelação da executada provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002378-42.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ZANINI
INDÚSTRIA
E
MONTAGENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
(SERMATEC INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA.), é apelado ARATEC
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
INDUSTRIA
AÇUCAREIRA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelante: Aratec Indústria e Comércio de Equipamentos para Indústria
Açucareira Ltda.
Apelada: Zanini Indústria e Montagens Ltda. (atual denominação de Sermantec
Indústria e Montagens Ltda.) - em recuperação judicial
Apelação no 1002378-42.2015.8.26.0597 1a Vara Cível de Sertãozinho
Voto no 15.349
Execução. Título judicial. Acordo homologado em pedido
de falência. Início da fase de cumprimento de sentença
quando já pendente pedido de recuperação judicial
formulado pela executada, a cujos efeitos subordinado o
crédito objeto do presente feito. Posterior aprovação do
plano de recuperação em assembleia, com a devida
homologação judicial. Execução extinta por força do efeito
novacional operado mediante a inclusão do crédito
exequendo no plano aprovado. Sentença que impôs à
executada custas e honorários relativos à execução por
aplicação do princípio da causalidade. Descabimento. Início
indevido da fase de cumprimento de sentença, em meio ao
stay period. Encargos sucumbenciais afastados. Decisão
reformada nessa parte. Apelação da executada provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 68 julgou extinta, por falta de interesse de
agir superveniente, a fase de cumprimento de sentença em curso nos autos de pedido de
falência encerrado por acordo devidamente homologado, considerando para tanto a
aprovação de plano de recuperação judicial no tocante à executada, com inclusão do
crédito aqui em execução; impôs entretanto à executada, com base no princípio da
causalidade, o pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios arbitrados em “10% do valor atualizado da causa”, tendo em vista que a
mora da devedora teria sido a causa determinante da movimentação da execução assim
extinta.
Apela tão somente a executada (fls. 82/95), ponderando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
antes mesmo da instauração da fase de cumprimento de sentença já houvera sido
deferido o processamento de sua recuperação judicial, na qual teriam sido devidamente
incluídos tanto o crédito da exequente Aratec quanto os honorários sucumbenciais
previstos no acordo pelo qual se extinguiu o pedido de falência originalmente ajuizado.
Aduz que a movimentação da execução afrontou, assim, o disposto no art. 49 da Lei no
11.101/2005, pois ambos os créditos (da parte e o relativo aos honorários) seriam
sujeitos aos efeitos da recuperação, sustentando descabida a imposição de novos
encargos sucumbenciais. Quando não fosse por isso, argumenta que os honorários
haveriam, se o caso, de ser arbitrados tomando por base o proveito econômico a ser
obtido, não o valor nominal da causa, tendo em vista que o valor pleiteado pela
exequente seria muito superior ao efetivamente devido e objeto de inclusão no processo
recuperacional. Conclui batendo-se pela reforma da r. sentença, de forma a afastar a
condenação em custas e honorários, ou subsidiariamente para ver reduzida a verba
sucumbencial, de todo modo reconhecendo-se dever também ela ficar sujeita a
satisfação no âmbito da recuperação judicial.
O apelo, que é tempestivo, foi devidamente processado,
deixando a apelada, conquanto intimada, de se manifestar em contrarrazões no prazo
legal.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A questão é singela. Celebrado acordo entre as partes para por
fim ao processo relativo ao pedido de falência, veio a ser requerida pela executada,
ainda pendente parte da dívida correspondente, o favor da recuperação judicial, em
janeiro de 2016.
Como é cediço, sendo o crédito (inclusive aquele referente aos
honorários advocatícios previstos na transação) anterior ao pedido de recuperação,
sujeita-se aos seus efeitos, a teor do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Demonstrou a executada, sem ser nisso refutada pela parte
contrária, ter incluído o crédito na relação apresentada com o pedido de recuperação (v.
fl. 66), sendo o plano, aprovado em assembleia de credores, homologado por decisão de
7 de dezembro de 2016 (cf. fls. 56/57).
Dúvida não há, portanto, quanto ao efeito novacional a atingir o
crédito aqui executado, de modo que era mesmo o caso de trancamento da execução.
Por outro lado, nota-se que o cumprimento de sentença foi
iniciado em junho de 2016, quando ainda não operada a novação, mas em momento no
qual vigente o stay period de 180 dias determinado pela decisão que acolheu o
processamento da recuperação, de modo que a rigor indevida a movimentação em tal
sentido.
Não se pode, então, dizer que a executada, no curso da
execução, tenha dado causa ao seu trancamento, com necessidade de remunerar a
atividade até então desenvolvida pelo advogado da exequente (e do que cuidou a r.
sentença ora apelada foi disso, vale dizer, honorários para a execução, não dos
honorários principais contemplados pelo acordo). A execução, sim, é que se iniciou
como dito em termos impróprios, em plena vigência da suspensão objeto do art. 6o da
Lei no 11.101/2005.
É o caso, por tudo, de reformar nessa parte a r. sentença, nos
limites da pretensão recursal, com a exclusão da condenação em torno dos encargos
sucumbenciais.
Para tal fim, dá-se provimento ao apelo da executada.
FABIO TABOSA
Relator